Tribunal: TJDFT
Processo: 0707041-50.2024.8.07.0006
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-06-13
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. OMISSÃO INEXISTENTE. OBSCURIDADE EXISTENTE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARCIALMENTE ACOLHIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pela requerida em face de acórdão exarado por esta Turma Recursal, que deu provimento ao recurso inominado interposto pela autora para condenar a recorrida a pagar a indenização securitária na totalidade da dívida inadimplida, conforme planilha.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em saber se houve omissão quanto ao valor exato devido a título de danos materiais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo, por meio dos quais se busca sanar vícios que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade.
4. Da omissão. 4.1. Não houve omissão no acórdão embargado. 4.2. O acórdão fez referência à planilha em que consta a dívida inadimplida, dependendo o cálculo do valor exato devido de mero cálculo aritmético, de modo que não é ilíquida a decisão.
5. Da obscuridade. Quanto ao fato de a dívida não estar atualizada, de fato o dispositivo da sentença dá margem a dúvidas, por ter condenado a embargante “a pagar a indenização securitária na totalidade da dívida inadimplida”, quando deveria ter condenado a embargante a quitar a totalidade da dívida junto ao Banco Afinz S.A., devendo o valor exato da dívida atualizada ser apurado em execução, o que, conforme já explicitado, pode ser feito mediante meros cálculos aritméticos
IV. DISPOSITIVO
6. Embargos de declaração conhecidos e parcialmente acolhidos, a fim de esclarecer o acórdão para que conste no dispositivo “Voto pelo conhecimento e provimento do recurso, para condenar a recorrida a quitar a totalidade da dívida inadimplida, conforme planilha em id. 69171444, junto ao Banco Afinz S.A.”. Sem custas e honorários.